Tribunal: TJMT
Processo: 1035615-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035615-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA DE SOUSA SILVA - CPF: 751.664.962-72 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1035615-64.2019.8.11.0041, movida por LUIZ GONZAGA DE SOUSA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões, a apelante sustenta a ocorrência da sucumbência recíproca no caso dos autos, uma vez que a parte autora postulou a indenização total do seguro e obteve apenas parte do valor, não se justificando que seja condenada a arcar integralmente com a sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a parte apelada seja condenada à integralidade da sucumbência. Sucessivamente, busca a redução da verba honorária para os limites do art. 85 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 108360471, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, ora apelada, de indenização do seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a ocorrência da sucumbência recíproca. Aduz que a parte autora não foi vencedora na totalidade do seu pedido e pugna pela reforma da sentença para que haja redução da verba honorária, por reputar ser excessiva.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a indenização foi postulada na quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) que, no entender da parte autora, é o valor indicado na Lei no 11.482/2007 para os casos de invalidez permanente. Pelo grau da incapacidade apurada nos autos, a quantia foi definida em R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ora, a parte beneficiada não decaiu do pedido inicial, como sustenta a apelante, apenas o pagamento foi estabelecido em quantia proporcional ao grau da invalidez, como manda a Lei no 11.482/2007.

Desta maneira, a seguradora deve arcar com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação, não havendo falar em sucumbência recíproca.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS AO VALOR DA CONDENAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I –

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios

.III - Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(TJMT SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
. (TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
)– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA MP No
451
/2008 CONVERTIDA NA LEI
11.945
/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Devem ser aplicadas as alterações incluídas pela MP no
451
/2008 para o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório.

A correção monetária deve incidir a partir do evento danoso.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro

responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante dispõe o

parágrafo único do art.
21
do
Código de Processo Civil
.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com moderação e justeza, mas sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de certa forma desestimulante e incompatível com a dignidade da profissão, assim, devem ser arbitrados com vistas ao caso concreto, de molde a que representem adequada remuneração ao trabalho profissional."
(TJMS-3aTC., Proc. 2011.025689-0, Rel. Fernando Mauro Moreira Marinho, Jul. 13.9.2011)

"AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL SOFRIDA EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
451
/2008 – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR – INSURGIMENTO CONTRA O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL À LESÃO – VALOR CORRETO, QUE OBEDECEU A TABELA INSERIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA QUE FOI CONVERTIDA NA LEI
11.945
/2009, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE CORRESPONDE À DATA DO ACIDENTE E NÃO DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o acidente automobilístico ocorrido em época em que já estava em vigor a Medida Provisória n.
451
/2008, deve o valor da indenização, em caso de invalidez permanente, ser calculado com base em tabela progressiva anexada à Lei
11.945
, de 04 de junho de 2009, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo órgão especial deste Tribunal.

O termo inicial da correção monetária deve corresponder à data do acidente automobilístico,
afastando-se a sucumbência recíproca, eis que a ré deu causa ao ajuizamento da ação, devendo ela arcar com o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.
"
(TJMS-5a TC., Proc. 2011.029243-2, Rel. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Jul. 6.10.2011) .

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência recíproca.

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (R$1.687,50) está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$1.000,00 estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018. Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022